Tribunal: TJES
Processo: 5002579-65.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002579-65.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: A. A. D. V.
AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002579-65.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: A. A. D. V.

Advogados do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE DE CASTRO FAGUNDES RODRIGUES - ES16194-A, MARCELA DE CARVALHO RODRIGUES - ES23222
AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS - MG74659-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão proferida pelo juízo da
3
ª Vara Cível de
Vitória
, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais indeferiu a tutela de urgência formulada, em que pretendia a ora agravante ver a requerida compelida a:
(
i)
dar continuidade ao custeio do tratamento médico d
o
requerente, viabilizando medicamentos prescritos por médicos,
no caso
DUPILUMABE
,
enquanto perdurar o tratamento médico d
a
requerente ou, em caso de reincidência, enquanto houver prescrição médica.

Em suas razões, a agravante sustenta basicamente:
(i
)
que há probabilidade do direito e risco de dano;

(ii
)
que
a
menor

embora tenha recebido outros medicamentos, não alcançou-se o resultado esperado, sendo necessário o tratamento
com o
medicamento DUPILUMABE;
(iii)
que a não concessão do medicamento causará severa piora na qualidade de vida do recorrente;
(iv)
ausência de fundamentação na negativa da solicitação;
(iv)
que não é possível ao plano de saúde, através de cláusulas, excluir o tipo de tratamento a ser fornecido;
(v)
que o medicamento prescrito é continuação do tratamento médico anterior;
(vi)
que o medicamento é aplicado por injeção, subcutânea, devendo ser acompanhado de um responsável;
(vii)

aplicação do CDC, sobretudo as cláusulas contratuais devem obedecer a boa fé objetiva e função social do contrato;
(viii)
r
equer a concessão antecipada da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I do CPC, a fim de ver obtida a medida outrora negada pelo juízo originário
e no mérito a reforma da decisão.

Decisão
no
ID n
º
2391752

deferi
ndo

o pedido de
antecipação da tutela recursal
.

C
ontrarrazões
no ID nº
2536204 pelo desprovimento do recurso
.

Parecer
da Procuradoria de Justiça no ID nº
2603619
opinando pelo provimento.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES,
08
de
junho
de 20
2
2
.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador
Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002579-65.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: A. A. D. V.

AGRAVADO
: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR
: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Voto-Vista

Eminentes Desembargadores, rememoro os pares que cuidam os autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c com Danos Morais” ajuizada contra CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Iniciado o julgamento, o eminente relator, Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior votou no sentido de dar provimento ao recurso, a fim de que fosse concedida a tutela provisória de urgência para fornecimento do medicamento pelo Plano de Saúde, tendo em vista que não possui caráter vinculante o que restou entendido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do EREsp nº 1.886.929/SP.

Iniciada a sessão, pedi vista dos autos para melhor análise da questão e dos documentos apresentados.

Pois bem.

Indo direto ao ponto, com as devidas vênias, devo divergir do Eminente Relator, Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior. Explica-se.

Em primeiro lugar, verifica-se que o juízo a quo indeferiu a presente medida trazendo um aresto do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que entendeu que o Plano de Saúde não está obrigado a fornecer medicamento para uso domiciliar.

Assim, a princípio, a questão sob exame não se trata, unicamente, sobre a taxatividade do rol trazido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, mas também abrange a possibilidade de as operadoras de plano de saúde cobrirem medicamento para uso domiciliar, que não seja antineoplásico ou constante do rol da ANS.

No caso em questão, trata-se de medicamento denominado “DUPILUMABE” para tratamento de dermatite tópica, que, segundo alega o Apelante, deve ser ministrado por profissional de saúde por ser de aplicação por injeção subcutânea, o que retiraria o seu caráter de uso domiciliar. Ademais, embora registrado na ANVISA, não se encontra no rol de medicamentos obrigatórios da ANS para tratamento da doença que acomete o Apelante.

Ocorre que o só fato de ser de o medicamento ser de aplicação subcutânea por profissional da área de saúde não indica que será ministrado em regime ambulatorial ou hospitalar e não afasta o seu uso domiciliar. Nesse sentido, o inciso VI do art. 10 da Lei nº exclui da cobertura legal mínima o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, a saber:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

[...]

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar;

[...]

Nos mesmos termos, a Terceira Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que é lícita a exclusão a Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, veja-se:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. ANTINEOPLÁSICO ORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LIMITAÇÃO LÍCITA. CONTRATO ACESSÓRIO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. SUS. POLÍTICA PÚBLICA. REMÉDIOS DE ALTO CUSTO. RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME). 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se medicamento de uso domiciliar (no caso, Viekira Pak, utilizado no tratamento de Hepatite-C), e não enquadrado como antineoplásico oral, é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde. 3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021). 4. Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde.
[...] (REsp n. 1.692.938/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 4/5/2021.)

Diante disso, assiste razão ao juízo a quo, ao aplicar o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito da exclusão de tratamento de uso domiciliar.

Não bastasse a questão, também deve ser observado o entendimento da referida Corte Superior no sentido de que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar tem caráter taxativo.

Registre-se que o resultado do aresto em referência ainda não foi publicado, mas é de conhecimento público, tendo o julgamento sido amplamente divulgado e os termos da decisão, inclusive, já constam no sítio eletrônico da Corte (https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/08062022-Rol-da-ANS-e-taxativo—com-possibilidades-de-cobertura-de-procedimentos-nao-previstos-na-lista.aspx).

É de se acrescentar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao decidir a questão, invocou algumas hipóteses para aplicabilidade da cobertura de medicamentos e procedimentos fora do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, quais sejam:

[...] 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

Todavia, data máxima vênia, não vislumbro no voto de relatoria, a existência de singularidade no caso que não permita o enquadramento à moldura da jurisprudência ora apresentada.

E, a partir da análise dos documentos dos autos, verifico que o Agravante apenas apresentou como documentação para o deferimento da medida de urgência o laudo do médico assistente, que, embora relevante, é insuficiente, face os requisitos acima indicados.

Nesse particular, verifica-se que a doença que acomete o Apelante não consta no Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (RN nº 465, anexo II, item 65), estando o Apelado desobrigado da realizar a cobertura do fármaco em questão.

Apesar de o Recurso Especial referido não ter tramitado sob o rito dos recursos repetitivos que, a princípio, afastaria a vinculatividade dos precedentes, tem-se por certo que os Tribunais devem observar a jurisprudência dos Tribunais Superiores, de modo a conferir segurança jurídica aos jurisdicionados.

Sem se adentrar às classificações doutrinárias sobre a questão, há decisões que, apesar de não serem formalmente vinculantes, devem ser seguidas para se primar pela estabilidade, pela integridade e pela coerência do sistema jurídico, classificadas, nas lições de Hermes Zaneti Jr., de precedentes normativos vinculantes (ZANETI JR., Hermes.
O valor vinculante dos precedentes
: teoria dos precedentes normativos formalmente vinculantes. 2. ed., revista e atualizada. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 325).

Ademais, o artigo 926 do Código de Processo Civil é claro no sentido de que os Tribunais devem manter a sua jurisprudência coesa, íntegra e estável, o que, certamente, perpassa pela observância do que restou decidido pelos Tribunais Superiores.

Pelas razões expostas, pedindo vênia ao Eminente Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior,
DIVIRJO
de seu entendimento e voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo a quo.

É como voto.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002579-65.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: A. A. D. V.

Advogados do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE DE CASTRO FAGUNDES RODRIGUES - ES16194-A, MARCELA DE CARVALHO RODRIGUES - ES23222
AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS - MG74659-A

VOTO

Senhor presidente, eminentes Pares.

Cinge-se o recurso a verificação dos requisitos de tutela de urgência
para
compelir a requerida, ora agravada a dar continuidade ao custeio do tratamento médico
ao
requerente,
ora
agravante viabilizando medicamentos prescritos por médicos
(
DUPILUMABE
)
,
enquanto perdurar o tratamento médico d
o
requerente ou, em caso de reincidência, enquanto houver prescrição médica.

Na origem, foi indeferida a tutela, ao argumento de que
pedido de urgência
sobre medicamento
,
de
uso domiciliar, não
haveria

obrigatoriedade de
cobert
ura
pelo plano de saúde.
Em exame liminar concedi o efeito pretendido, e neste momento, reavaliando a questão não vejo como alterar meu entendimento primevo. Explico.

Pois bem.

A tutela recursal deve ser concedida fundada nos seguintes argumentos:

Primeiro
: a existência da probabilidade do direito encontra amparo em laudo médico específico (ID nº
2358564 - pag. 05 e ID nº 2358565
), segundo o qual dão a real conotação da situação vivida pelo adolescente, sendo primordial o uso do fármaco para fins de melhoria da qualidade de vida desse.

Da mesma forma, restou
evidente que a genitora custeou os medicamentos anteriores, contudo não alcançou-se a melhora desejada para diminuir os efeitos doença que atinge o adolescente – DERMATITE ATÓPICA (SCORAD*47) – sendo necessários outras medidas terapêuticas para o fim de minimizá-la,
especialmente porque c
onstata-se que referida doença desencadeou
no adolescente
transtorno de ansiedade,
fato que só tende a piorar se não for concedido o efeito pretendido.

Segundo:
O argumento
acerca

d
o medicamento
se tratar de uso domicili
ar não p
ode servir de amparo para negativa da cobertura contratual quando a própria negativa implica na impossibilidade da continuação do tratamento, notadamente pelo potencial agravamento da saúde do paciente, atre
l
ado ao alto custo do medicamento
não poder ser arcado pela família,
inviabilizando o próprio tratamento em si
.
Neste cenário, c
aracteriza-se,
assim,
o
requisito do
periculum in mora.

A
jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“nos casos em que há previsão de cobertura para a doença do consumidor, consequentemente haverá cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano,
inclusive quando se tratar de medicamento domiciliar
.”
(AgInt no REsp 1893429/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021)

Terceiro:
Tal entendimento parte da premissa,
segundo a qual

tenho posicionamento firmado, de que
a natureza
dos
procedimentos
constante no rol
da ANS é meramente exemplificativa,
especialmente pela ausência de caráter vinculante do que restou entendido no EREsp nº 1.886.929
.

No mesmo sentido,
julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. CLÁUSULA ABUSIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. DANO MORAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que é "abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar" (AgInt no AREsp n. 1.433.371/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 24/9/2019). [...] (AgInt no AREsp 1728749/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 12/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA USO DOMICILIAR. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA QUE LIMITA A FORMA DE TRATAMENTO. SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Revela-se abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, registrado na ANVISA e de cobertura obrigatória segundo a ANS, ainda que ministrado em ambiente domiciliar. Precedentes do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1550992/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. RECUSA. CONDUTA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização, de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é "abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar" (AgInt no AREsp 1.433.371/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe de 24/9/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1813476/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020)

Caminha no mesmo sentido esta Corte, senão vejamos;

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA GRAVE COBERTA. INDICAÇÃO MÉDICA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A posição ainda prevalecente nesta Corte é aquela segundo a qual, a natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a recusa de fornecimento de medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento de doença coberta pelo plano de saúde, ainda que se trate de fármaco de uso domiciliar
. 2. A circunstância de tratar-se de medicamento de uso domiciliar, por si, não pode justificar a negativa de custeio, a se considerar outras circunstâncias, como o fato de que a autora é portadora de artrite reumatoide de extrema gravidade e com sequelas permanentes, tendo-se observado que a medicação é de elevado custo e comercializada por única empresa com acesso dificultado em razão da Covid-19, e a a supressão do medicamento equivaleria a inviabilizar todo o tratamento ininterrupto da paciente para a própria doença, iniciado desde 2012, mediante os fármacos que eram adquiridos através da própria apelante. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190094744, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022)
(grifei)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tanto a jurisprudência do c. STJ quanto deste Sodalício têm se posicionado no sentido de ser abusivo o preceito excludente do custeio de medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar, sendo certo que o medicamento postulado se encontra devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)
. 2. Ao contrário do que alegou o Agravante, a situação de saúde da Agravada revela gravidade e enseja a adoção de alternativa terapêutica diferenciada, no intuito de tentar reverter o seu quadro clínico, não alcançada em outras frentes de tratamentos já realizados, havendo relato no laudo no sentido de que exames de agosto de 2018 mostram metástases ósseas disseminadas caracterizando resistência endócrina primária , mesmo após iniciado o tratamento com quimioterapia. 3. Tem-se que o receio do Agravante de irreversibilidade da medida não se sobrepõe à urgência necessária para o tratamento de saúde da Agravada, sendo certo que a mesma se encontra numa delicada situação de saúde, a qual, se não for submetida ao tratamento prescrito, com urgência, poderá ver reduzida ou anulada as suas possibilidades de êxito na melhora do quadro clínico . 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199000387, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/07/2019, Data da Publicação no Diário: 15/07/2019)
(grifei)

Portanto, considerando as provas constantes até o momento, fica caracterizado a urgência para concessão do tratamento pretendido como forma de minimizar os efeitos da doença e melhorar a qualidade de vida do mesmo.

Desta feita,
CONHEÇO
do recurso e
LHE
DOU
PROVIMENTO
, para reformando a decisão na origem, confirmar a medida de urgência deferida, a fim de determinar à requerida, ora agravada que:
a)
d
ê
continuidade ao custeio do tratamento médico do requerente, viabilizando
o fornecimento do
medicamento prescrito
(
DUPILUMABE
)

pela
médic
a que acompanha
a
adolescente
,
respeitando a dosagem indicada ao paciente
colacionada aos autos
,
enquanto perdurar o tratamento médico do requerente,
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incidência de multa diária de R$
15
.000,00 (
quinze

mil reais).
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
.
OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA.

PLANO DE SAÚDE.
MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR
.
DUPILUMABE.
NECESSIDADE DE FORNECIMENTO.
URGÊNCIA CARACTERIZADA.

RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1
.
A
existência da probabilidade do direito encontra amparo em laudo médico específico (ID nº
2358564 - pag. 05 e ID nº 2358565
), segundo o qual dão a real conotação da situação vivida pelo adolescente, sendo primordial o uso do fármaco para fins de melhoria da qualidade de vida desse.
2.

Da mesma forma, restou
evidente que a genitora custeou os medicamentos anteriores, contudo não alcançou-se a melhora desejada para diminuir os efeitos doença que atinge o adolescente – DERMATITE ATÓPICA (SCORAD*47) – sendo necessários outras medidas terapêuticas para o fim de minimizá-la,
especialmente porque c
onstata-se que referida doença desencadeou
no adolescente
transtorno de ansiedade,
fato que só tende a piorar se não for concedido o efeito pretendido.
3.

O argumento
acerca

d
o medicamento
se tratar de uso domicili
ar não p
ode servir de amparo para negativa da cobertura contratual quando a própria negativa implica na impossibilidade da continuação do tratamento, notadamente pelo potencial agravamento da saúde do paciente, atre
l
ado ao alto custo do medicamento
não poder ser arcado pela família,
inviabilizando o próprio tratamento em si
.
Neste cenário, c
aracteriza-se,
assim,
o
requisito do
periculum in mora.
4.
“
N
os casos em que há previsão de cobertura para a doença do consumidor, consequentemente haverá cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano, inclusive quando se tratar de medicamento domiciliar.”
(AgInt no REsp 1893429/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021).
5
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.